Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-73.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000195-73.2015.8.07.0006 RECORRENTE: EDSON FELIPE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90 (SUPRIMIR OU REDUZIR TRIBUTO, OU CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E QUALQUER ACESSÓRIO, MEDIANTE FRAUDE DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, INSERINDO ELEMENTOS INEXATOS, OU OMITINDO OPERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFESA DEFICIENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DA CONDUTA PRESENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/1993. NEGATIVAÇÃO PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em preliminar de incompetência por cisão de condutas no intuito de afastar a incidência da continuidade delitiva ou prevenção de outro juízo quando a outra ação penal cuida de autuação fiscal diversa, de período distinto, e de outro crime tributário. 2. Inviável a alegação de inépcia da denúncia, pois a peça inicial é suficiente e preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, conflito de interesses ou defesa ineficiente quando o réu teve sua revelia decretada corretamente e apresentou alegações finais. 4. As provas documentais aliadas às provas testemunhais são suficientes e confirmam a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos réus. 5. Inviável a alegação de ausência de dolo na conduta dos réus, pois eram administradores e gerentes da empresa, cabendo a eles, portanto, obrigações decorrentes da atividade empresarial tais como a correta escrituração dos livros fiscais. 6. Correta a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990 quando o valor de ICMS suprimido pelos réus totalizou R$ 8.955.729,25 (oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), pois é um montante que afeta a coletividade a ponto de gerar danos. 7. Inidônea a fundamentação para desvalorização da personalidade, a avaliação negativa deve ser afastada com readequação das penas. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.013, e incisos, do Código de Processo Civil, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, postulando sua absolvição, ao argumento de que as provas apresentadas pela defesa não foram devidamente valoradas; c) artigo 41 do Código de Processo Penal, defendendo que a denúncia é inepta, porquanto não individualizada a conduta praticada por cada corréu, dificultando o exercício de defesa; d) artigos 563, inciso III, alínea “c”, e 564, inciso III, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal, apontando a nulidade do julgamento, uma vez que não houve o interrogatório do acusado, nem foi nomeado defensor para representá-lo em audiência após o decreto de revelia; e) artigos 396 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, asseverando conflito de interesses; f) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, pleiteando o afastamento da causa de aumento de pena prevista no aludido dispositivo legal, ao argumento de que os valores supostamente sonegados, analisados individualmente, não chegam ao montante de dez milhões de reais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 41 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 1o da Lei 8.137/90, bem como 5o, incisos LXVII, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange à indicada transgressão aos artigos 1.013, e incisos, do Código de Processo Civil, 41, 386, inciso VII, 396, 563, inciso III, alínea “c”, e 564, incisos III, alínea “e”, e IV, todos do Código de Processo Penal, e 12, inciso I, da Lei 8.137/90, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, a autoria e a materialidade dos crimes estão devidamente demonstradas pelos elementos probatórios juntados aos autos” (id. 14476956 - Pág. 8). “Conforme bem destacado na sentença de origem, a denúncia apresenta descrição dos fatos, as circunstâncias de sua ocorrência, causa de pedir e pedido” (id. 14476956 - Pág. 4). “Conforme consta do conjunto probatório, o réu Edson Felipe Ferreira foi devidamente intimado da audiência de instrução e julgamento (fl. 732), mas não compareceu ao ato, ocasião em que foi decretada a sua revelia (fl. 734). Ademais, a Defesa do réu apresentou alegações finais (fls. 860/892), mesmo após a decretação de revelia do réu, o que torna inviável a alegação de conflito de interesses, cerceamento de defesa ou defesa deficiente. Considerando, portanto, a inexistência de qualquer prejuízo à defesa do réu Edson Felipe Ferreira, rejeito a preliminar e passo ao mérito” (id. 14476956 - Pág. 4). “cabe ao juiz sentenciante, no caso concreto, analisar e definir se o montante é vultoso a ponto de justificar a aplicação desta causa especial de aumento de pena. No caso, o valor de ICMS suprimido pelos réus totalizou R$ 8.955.729,25 (oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), o que, de fato, é um montante que afeta a coletividade a ponto de gerar danos” (id. 14476956 - Pág. 9). “[...] o valor apurado nos autos é o suficiente para fins de aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990" (id. 14476956 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, também não comporta seguimento o recurso especial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o não recolhimento de expressiva quantia de tributo atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inc. I, da Lei 8.137/90, pois configura grave dano à coletividade (AgRg nos EDcl no AREsp 465.222/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2016)” (AgRg no AREsp 1377172/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 24/10/2019). Acrescente-se, por oportuno, que “O grave dano causado à coletividade, evidenciado pelo valor total sonegado de 2.211.730,28, justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90” (AgRg no AREsp 1592200/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 27/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 41 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 1o da Lei 8.137/90, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (RE 1222829 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 24/10/2019). No que concerne ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LXVII, da CF, também não merece subir o nobre recurso, porquanto a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, nesses aspectos, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016